Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704287-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DEISSON SOUZA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0705307-54.2021.8.07.0011, determinou que fosse comprovada a constituição do agravado em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento pelo fato de o endereço ser insuficiente (ID no 113142588). 2. A decisão também determinou que o agravante esclarecesse “os dados constantes da consulta RENAJUD anexa, em que não costa comunicação de venda a DEISSON SOUZA DE OLIVEIRA, bem como anotação de gravame, mas tão somente comunicado de venda a POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, na data de 25/10/2017.” 3. O agravante alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com o agravado, inclusive no que tange à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69. 4. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão por estarem preenchidos os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei no 911/69. 6. Preparo (ID no 32610346, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 9. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 10. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 11. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem a efetiva entrega, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 12. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, como se verifica nos IDs no 111862008, pág. 2 (contrato) e no 111862011, págs. 1-3 (correspondência). 13. O AR foi devolvido com a indicação de que o endereço do agravado é insuficiente (incorreto). Todavia, o devedor tinha o ônus de fornecer o endereço completo no momento da contratação, em observância à boa-fé objetiva e, por isso, não pode se beneficiar da conduta a que deu causa, segundo a máxima “venire contra factum proprium”. 14. Consequentemente, o fato de o endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato constar como insuficiente, não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado apenas para considerar válida a constituição do devedor em mora. 16. A determinação de emenda para que o agravante preste os esclarecimentos solicitados na decisão recorrida após consulta realizada ao sistema RENAJUD fica mantida. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Fica mantida a determinação de emenda à inicial para que o agravante preste os esclarecimentos solicitados na decisão recorrida após consulta realizada ao sistema RENAJUD, uma vez que não é objeto deste recurso e operou-se a preclusão consumativa da matéria. 19. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Desnecessária a intimação do agravado, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 21. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO